Tribunal: CARF
Processo: 11080.928288/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.928288/2009-07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.328 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
ACÓRDÃO DRJ. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando esta
atende aos requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no 70.235/72, bem
como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se
verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões
estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso
apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE
DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
GUARDA E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. PRAZO
LEGAL.
De acordo com o art. 195, § único, do CTN, os livros obrigatórios de
escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.928288/2009-07
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.928288/2009-07

(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Fernanda Vieira
Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Porto Alegre
(DRJ-POA), à fl. 556:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra despacho decisório
eletrônico emitido pela DRF jurisdicionante que não homologou a Declaração de
Compensação
(DCOMP)
18735.82388.250609.1.3.04-4213,
transmitida
em
25/06/2009.
Na DCOMP, a empresa informa crédito no valor de R$ 112.767,77. Esse pagamento
a maior seria referente à Cofins do período de apuração de 10/2008. A empresa
alega ter recolhido o valor de R$ 491.775,33, quando o correto seria a importância
de R$379.187,68 (ver fls. 7 a 14).
O Despacho Decisório (fl. 2) aponta como motivo para a não homologação da
compensação a inexistência de crédito disponível, uma vez que o pagamento efetuado
por meio do DARF indicado já teria utilizado para a quitação de débitos do
contribuinte no montante de R$ 491.775,33.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade às fls. 3 a 5, na qual alega que
revisou o débito de Cofins para outubro de 2008 e que o valor correto seria de
R$379.187,68. Não apresenta no corpo de sua contestação a origem da diferença
que originou um crédito de R$ 112.767,77, porém anexou uma tabela para o novo
débito, balancetes e lançamentos do livro Razão.
Diante dos documentos apresentados pelo contribuinte entendeu-se por encaminhar
esse processo em diligência para verificação da correta base de cálculo e do valor
devido de Cofins para 10/2008 (fls. 357 a 358).
Como resultado da diligência foi formalizada a Informação Fiscal das fls. 370 a 375,
onde se deve destacar alguns pontos: a) o contribuinte não localizou algumas das
notas fiscais que comprovassem o direito creditório (relação de acordo com a tabela
da fl. 371); b) apurou créditos indevidamente sobre ICMS Substituição Tributária de
acordo com a tabela da fls. 372 e 373, pois a vedação legal para esse aproveitamento
(Solução de Consulta Cosit no 99.041/2017); c) calculou créditos a mais de aquisições
efetuadas junto a empresas situadas na Zona Franca de Manaus; d) deixou de estornar
da base de cálculo créditos relativos a devoluções de compras de bens para revenda
(CFOP 5202 e 6202); e) não comprovação da totalidade de créditos vinculados a
operações de importação, com divergência entre a contabilidade da empresa e os
cálculos apresentados pela mesma.
Diante dessas verificações foi constatada a inexistência de crédito oriundo de
pagamento a maior de Cofins para o período de apuração 10/2008.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.928288/2009-07

Dada ciência ao contribuinte da diligência realizada ele veio a se manifestar à fl. 469,
limitando-se apenas a dizer que as notas fiscais identificadas como faltantes de fato
existiriam, no entanto, não juntando as mesmas a esse processo (fl. 395). Alegou,
ainda, que sobre a divergência entre os valores das aquisições constantes do ICMS com
os valores dos seus demonstrativos de cálculos, diz não ter feito sua base de cálculo com
base nas apurações de ICMS – CFOPs 2923 e 1923. Simplesmente junto telas do livro
Razão sem os respectivos documentos comprobatórios.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ-POA, em sessão datada de 02/04/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente em parte a manifestação de inconformidade, e não
reconhecer o direito creditório. Foi exarado o Acórdão no 10-061.822, às fls. 555/558, com a
seguinte ementa:
CERTEZA E LIQUIDEZ. A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada
de elementos de prova - certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da
glosa de créditos.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-POA em 04/04/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 566), apresentou
Recurso Voluntário em 30/04/2018, às fls. 734/741, repetindo, basicamente, as mesmas
alegações da Manifestação de Inconformidade, porém acrescentando preliminar de cerceamento
de defesa e violação ao contraditório por inovação fática praticada pelo órgão julgador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente, deve ser destacado que o contribuinte, em seu Recurso Voluntário,
desistiu expressamente de recorrer dos seguintes pontos:
A Contribuinte esclarece que, quanto ao mérito, não recorrerá dos seguintes pontos da
decisão:
b) créditos indevidos sobre ICMS Substituição Tributária (tabela das fls. 372 e 373);
c) créditos calculados a maior de aquisições efetuadas junto a empresas situadas na
Zona Franca de Manaus — 7,6 % em vez de 4,6 %;
d) deixou de estornar da base de cálculo créditos relativos a devoluções de compras de
bens para revenda (CFOP 5202 e 6202).
e) não comprovação da totalidade dos créditos vinculados a operações de importação
por conta e ordem de terceiros referente a filial de n° 01.754.239/0002 -09, devido à
divergência entre o valor das aquisições constantes do ICMS (CFOP 2923 e 1923) e o
demonstrativo de cálculos apresentados pela empresa.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.928288/2009-07

I – DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO
Alega o recorrente que o Despacho Decisório aponta como motivo para a não
homologação da compensação a inexistência de crédito disponível, uma vez que o pagamento
efetuado por meio do DARF indicado já teria sido utilizado para a quitação de débitos do
contribuinte no montante de R$ 491.775,33. Ou seja, em seu entender, não havia glosado o
crédito utilizado pela Contribuinte; ao contrário, o Despacho Decisório teria reconhecido a
existência e validade do crédito, porém entendia que tal crédito já havia sido utilizado para a
compensação de outras obrigações tributárias.
No entanto, a DRJ determinou a realização de diligência, a qual passou a
verificar não mais o esgotamento ou não do crédito declarado pela Contribuinte (que havia
sido o fundamento da decisão recorrida), mas agora a própria existência do crédito
escriturado pela Contribuinte. Com isso, sustenta que se verificou uma alteração substancial da
motivação do Despacho Decisório, que resultou na “inversão tumultuária do processo fiscal,
prejudicando sobremaneira o exercício do direito de defesa”. Esta suposta alteração dos
fundamentos do Despacho Decisório, a seu ver, importaria na nulidade da decisão da DRJ.
Entretanto, não procedem as alegações do recorrente. Com efeito, não há que se
falar em nulidade da decisão de primeira instância quando esta atende aos requisitos formais
previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa
quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões estão
devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve
a devida compreensão da decisão exarada.
O que se vislumbra neste tópico é uma antecipação da discussão de mérito, pois,
se na decisão houve alteração do critério jurídico, é desta matéria que se trata, e não de uma
causa de nulidade do Acórdão.
De qualquer sorte, não vislumbro a alegada mudança de critério jurídico. A
fundamentação do Despacho Decisório se refere, em verdade, ao esgotamento do pagamento, e
não do crédito. O que restou comprovado foi o pagamento via DARF, o qual inclusive estava
alocado para a quitação de débitos do contribuinte, sendo esta a razão da não homologação.
Ora, se o recorrente afirma que houve pagamento a maior, não há a menor dúvida
de que deve fazer prova de que o valor do seu débito era inferior ao valor efetivamente recolhido
aos cofres públicos, o que originaria o seu crédito a ser cobrado da União. Assim, correta a
decisão da instância de piso em diligenciar para verificar se o tal crédito efetivamente existia.
Apesar das alegações do recorrente, deve-se observar o que dispõe o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.928288/2009-07

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência
de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Além dessa norma, tem-se que, nos processos em que o contribuinte reivindica
um direito de crédito contra a Fazenda Nacional, o Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição,
ressarcimento ou compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Por fim, ressalte-se que o Despacho Decisório foi proferido naqueles termos
porque o contribuinte não providenciou a retificação de sua DCTF. O sistema da RFB, ao
encontrar o DARF do pagamento que se reputa a maior, verificou que este estava alocado em
uma DCTF para comprovar a extinção de um débito de igual valor. Deveria o contribuinte, tão
logo verificou que seu débito era inferior àquele declarado em DCTF, ter providenciado sua
retificação, o que resultaria em um DARF alocado para extinção de um débito em valor superior
a este, o que indicaria para a RFB a existência de um crédito.
Ressalte-se que, mesmo no caso em que o contribuinte tivesse adotado o
procedimento acima descrito, só se admite retificação de DCTF para redução do débito
mediante comprovação do erro incorrido na DCTF original, demonstrado pelo contribuinte, com
base em escrituração contábil/fiscal e documentos de suporte, como notas fiscais. Esta é a
regra estabelecida pelo art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.928288/2009-07

Pelo exposto, observa-se que não houve qualquer alteração de fundamento
jurídico, ao contrário do que sustenta o recorrente. Nestes termos, voto por negar provimento à
preliminar de nulidade.

II
–
DAS
NOTAS
FISCAIS
NÃO
APRESENTADAS
PELA
CONTRIBUINTE
O Contribuinte se insurge contra o afastamento, pela decisão recorrida, do crédito
relativo às notas fiscais de compra de mercadorias para a revenda, devidamente escrituradas pelo
Contribuinte e relacionadas na tabela de fls. 371/372.
Sustenta que não é lícito ou mesmo razoável condicionar o reconhecimento do
crédito à apresentação das vias físicas das notas fiscais, uma vez que se trata de aquisições de
mercadorias para revenda realizadas em 2008, e a referida "diligência fiscal" durante a qual não
teriam sido apresentadas as notas, ocorreu em 2017, ou seja, 9 anos depois.
Alega que a demonstração pormenorizada dos lançamentos contábeis que
comprovam a aquisição das mercadorias e o respectivo crédito foram objeto de LAUDO
PERICIAL CONTÁBIL, que instruí o seu Recurso Voluntário, consistindo prova técnica dos
fatos ora afirmados.
Não são procedentes as alegações do recorrente. Em relação ao prazo para
apresentação das notas fiscais, está correto o procedimento do Fisco, fundamentado no art. 195,
§ único, da Lei no 5.172/66 - CTN:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Quanto ao Laudo Pericial Contábil, este não tem qualquer efeito substitutivo da
apresentação das notas fiscais originais, conforme o próprio art. 195, caput, acima transcrito.
Contudo, o recorrente apresentou a Nota Fiscal no 017646, no valor total de
R$20.000,00, juntada à fl. 579. Esta NF era uma das que não foi apresentada durante a diligência
fiscal, conforme tabela à fl. 371. Assim, deverá ser revertida a glosa do crédito referente a este
documento.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.328 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.928288/2009-07

Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital